Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: AURELIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROSS SILVA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Chris Empreendimentos e Participações Ltda - EPP contra a decisão ID 141079500, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0064750-90.2010.8.07.0001. Na citada decisão, os embargos de declaração opostos pelo ora agravante foram acolhidos para [...] indeferir o pedido da parte exequente de penhora de percentual do salário do executado, eis que a parte não comprova que o executado aufere renda suficiente para a realização da penhora sem que tal ato interfira na subsistência do executado e de sua família. Nas razões recursais, o agravante informa que, em momento anterior, o agravado teve 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria penhorado para o pagamento de honorários de sucumbência, conforme determinado no Acórdão 1025505, da eg. 2a Turma Cível. Afirma que que o agravado tem boa condição econômica, pois advoga, sendo possível a realização de novo bloqueio de mesma monta, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a penhora na forma requerida ou em outro percentual; e b) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da penhora (ID 41773307). Preparo regular. É o relatório. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que, em atenção ao pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, datado de 2/12/2022 (ID 144311157), o Juízo a quo determinou, no dia 6/12/2022, que o órgão empregador de Aurelio Ferreira dos Santos, primeiro agravado, fosse oficiado para informar o valor e os descontos incidentes sobre o rendimento, bem como que o ora agravante indicasse o endereço para tanto (ID 144363435). Diante desse panorama, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator